Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-93.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000298-93.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISIA LIMA DOS SANTOS - CPF: 052.405.151-82 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pela Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
A empresa ré alega que a parte autora contratou os serviços de PL-SUPER COMPRAS, não adimplindo com as respectivas obrigações, acostando termo de cessão da dívida firmada com a empresa credora.

4.
Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação de serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque,
não houve apresentação do contrato originário do débito
, apesar de acostado aos autos o termo de cessão da dívida. Neste caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade e a origem do débito para promover a inserção do nome da consumidora no rol de mal pagadores.

5.

Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção, no valor de
R$ 547,75 – inclusão em 06/12/2021
, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

6.
No caso dos autos, o pleito indenizatório, não foi acolhido, pois a parte recorrente possui inscrição pré-existente ao débito discutido, inserido por
Cartório - SETIMO CARTORIO PROTESTOS SAO PAULO - inclusão em 28/05/2019, no valor de R$ 270,00 –
Id. 126709363
.

7.
A esse respeito, frisa-se que o Recorrente não informou durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida. Dessa forma, restando comprovado que existência de anotação anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

8.
A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito sub judice
,

e julgou IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022